Tribunal: TJES
Processo: 5005128-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005128-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALCIR CARLOS NOGUEIRA
AGRAVADO: LUIZ GONCALVES e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005128-82.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: VALCIR CARLOS NOGUEIRA.

AGRAVADOS: LUIZ GONCALVES E MAGNO ZANELLA GONCALVES.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

VALCIR CARLOS NOGUEIRA
interpôs
a
gravo de instrumento em
razão da respeitável decisão id
1651797 (p. 4-5), integrada pela decisão de embargos de declaração id 1651797 (p. 22-5), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Serra – Comarca da Capital nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0023372-83.2010.8.08.0048, requerido em desfavor dele por

LUIZ GONCALVES
,
que considerou intempestiva a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Nas razões do recurso
(id 1651784) alegou o agravante, em síntese, que: 1) sua manifestação foi tempestiva; 2) “Observa que, concomitantemente a disponibilização no D.O.ES, em 23/10/2020, o Executado/Agravante fez carga dos autos da r. decisão (fl. 248) que considerar-se-ia, publicada no dia 26/10/2020 (fl. 249), logicamente com começo de contagem de prazo no dia 27/10/2020” (p. 8); e 3) os valores bloqueados são impenhoráveis.

Requereu o provimento
do recurso para “reformar ou invalidar as r. decisões (principal, fls. 298/298v e Página 24 de 25 e integrativa, fls. 324/325) em que o MM. Juízo a quo (3ª Vara Cível da Serra/ES) considerou intempestiva a petição de fls. 251/255 e documentos 256/287 e, assim atenda o pedido de considerar tempestiva a petição e documentos (fls. 251/287) que se insurgiu contra o bloqueio da conta poupança, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC/15” (p. 24-5).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id 1694904, p. 1-2).

Sem contrarrazões (id 1829025, p. 1).

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 04 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005128-82.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: VALCIR CARLOS NOGUEIRA.

AGRAVADOS: LUIZ GONCALVES E MAGNO ZANELLA GONCALVES.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valcir Carlos Nogueira
em
razão da respeitável decisão id
1651797 (p. 4-5), integrada pela decisão de embargos de declaração id 1651797 (p. 22-5), proferida nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0023372-83.2010.8.08.0048, requerido em desfavor dele por
Luiz Gonçalves,
que considerou intempestiva a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) sua manifestação foi tempestiva; 2) “Observa que, concomitantemente a disponibilização no D.O.ES, em 23/10/2020, o Executado/Agravante fez carga dos autos da r. decisão (fl. 248) que considerar-se-ia, publicada no dia 26/10/2020 (fl. 249), logicamente com começo de contagem de prazo no dia 27/10/2020” (p. 8); e 3) os valores bloqueados são impenhoráveis.

Requereu o provimento
do recurso para “reformar ou invalidar as r. decisões (principal, fls. 298/298v e Página 24 de 25 e integrativa, fls. 324/325) em que o MM. Juízo a quo (3ª Vara Cível da Serra/ES) considerou intempestiva a petição de fls. 251/255 e documentos 256/287 e, assim atenda o pedido de considerar tempestiva a petição e documentos (fls. 251/287) que se insurgiu contra o bloqueio da conta poupança, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC/15” (p. 24-5).

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

O art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”.

Tal prazo, contudo, não pode ser considerado preclusivo para fins de obstar a alegação de impenhorabilidade dos bens do devedor. Lembro que
a
orientação do colendo Superior Tribuna
l
de Justiça é no sentido de que “
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual” (AgInt no AREsp 1424720/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 24-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 30-06-2021).

No caso, a ilustre Juíza de Direito não analisou o argumento do agravante relativo à impenhorabilidade dos valores bloqueados porque reputou intempestiva a alegação dele. No caso, entretanto, não incide a preclusão temporal, à luz do venerando precedente invocado.
Neste recurso, contudo, não deve ser analisada a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados para que não ocorra supressão de instância.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso
e determino que seja
analisada
na instância singular
a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005128-82.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: VALCIR CARLOS NOGUEIRA.

AGRAVADOS: LUIZ GONCALVES E MAGNO ZANELLA GONCALVES.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO.

1. -
O art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”. O referido prazo de 5 (cinco) dias, contudo, não pode ser considerado preclusivo para fins de obstar a alegação de impenhorabilidade dos bens do devedor.

2. - A
orientação do colendo Superior Tribuna
l
de Justiça é no sentido de que “
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual” (AgInt no AREsp 1424720/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 24-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 30-06-2021).

3. -
No caso, a ilustre Juíza de Direito não analisou o argumento do agravante relativo à impenhorabilidade dos valores bloqueados porque reputou intempestiva a alegação dele.
E
ntretanto, não incide na hipótese a preclusão temporal
.

4
. -
Recurso
parcialmente
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
parcial
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022. .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.